Tribunal: STF
Processo: HC 247061
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-13
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 920.277/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, ‘pela prática dos crimes tipificados no art. 273, §1º e § 1º-B, I e V, do Código Penal e no art. 33, combinado com o artigo 40, I, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 70 do Código Penal. 



    Colhe-se da denúncia: 



    [...] 



    no município de Maringá/PR, por volta das 16h00 de 27/08/2018, foi constatado que Rodolfo Nanya mantinha sob a sua posse grande quantidade de produtos com fins terapêuticos e/ou medicinais, que eram por ele alterados e manipulados para a fabricação caseira de anabolizantes, sem o exigível registro e controle da ANVISA, os quais eram comercializados pelo expedido nos autos do IPL n° 5009101-37.2018.404.7003.



    [...] 



    Os itens 42 a 50 do supracitado Auto de Apresentação e Apreensão, ostentando a marca "MONSTA" (que era usada por Rodolfo Nanya na comercialização dos anabolizantes por ele fabricados), comprovam a materialidade tanto do crime de alterar e manter em depósito produto destinado a fins terapêuticos e/ou medicinais [...].



    Foram apreendidos, ainda, equipamentos médico-cirúrgicos e de laboratório, bem como diversas embalagens novas, ampolas vazias e etiquetas adesivas com a marca "MONSTA", [...] que comprovam que o ora denunciado manipulava os produtos destinados a fins terapêuticos e/ou medicinais que comercializava.



    O Laudo de Perícia Criminal Federal (Química Forense) n° 0621/2019 - SETEC/SR/PF/PR atestou, dentre as substâncias apreendidas com Rodolfo Nanya, a existência de medicamentos constantes nas listas da Portaria MS n° 344/1998, a saber: Enantato de Testosterona e Clembuterol - anabolizantes (lista C5); morfina - entorpecente, de uso exclusivo hospitalar (lista Al); Efedrina - substância precursora de entorpecente e psicotrópico (lista D1); bem como 60 cápsulas de medicamento contendo Dimetilamilamina, substância de origem estrangeira de uso proibido no Brasil (lista F2), evento 75- REL FINAL IPL1, p. 6/38.



    O supramencionado laudo atestou também que os materiais questionados 1 e 3 apresentavam características de terem sido formulados pela adição de enantato de testosterona a uma mistura contendo os materiais questionados 2 e 5 e que alguns materiais e embalagens apreendidas podem ser usadas na fabricação de medicamentos.



    Ademais, foi apreendido em posse de Rodolfo Nanya um celular IPHONE X, cujo conteúdo analisado consta no Relatório Circunstanciado n° 367/2018, de onde se infere que ele fabricava, comercializava e fazia prescrição de anabolizantes caseiros, sem o devido registro ou autorização da ANVISA, o que configura, além do crime de adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, o exercício ilegal das atividades de médico e farmacêutico.



    Há, ainda, provas da transacionalidade da conduta delituosa atribuída a Rodolfo Nanya, consubstanciadas na apreensão de (a) um comprovante de pagamento, no valor de US$ 560,00, datado de 02/05/2018, em nome do denunciado e tendo como destinatário Hong Yuan, da China, efetuado por meio de transferência monetária internacional pela Western Union Corretora de Câmbio, e (b) nos registros de conversas entre o denunciado e a empresa chinesa MAXSOURCE, fabricante de hormônio em pó, em que ele afirma ser importador de medicamentos do Paraguai e faz encomendas à referida empresa 



    [...]



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade, considerando-se a acepção de única impugnação a cada prestação jurisdicional.



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: Em que pese a existência de Recurso Especial também em tramitação contra o mesmo acórdão impugnado perante o Superior Tribunal de Justiça, tal fato não detém o condão de obstar o conhecimento e apreciação da matéria de fundo do writ lá impetrado. Ressalta que a Defesa manejou habeas perante o STJ suscitando duas violações: 1) inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, caput, do CP; 2) ausência de transnacionalidade dos medicamentos inseridos na Portaria 344/98-SVS/MS e, por conseguinte, a aplicação do §4º da Lei de Drogas.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para anular o acórdão prolatada pela col. 5ª Turma e, por conseguinte, determinado a apreciação do mérito do HC 920.277/PR. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que



    não se mostra adequada a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem, de ofício, no presente mandamus, haja vista a constatação da concomitante interposição de recurso especial pela defesa do réu (RESp n. 2113881/PR), o qual encontra-se pendente de análise. 



    Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, no sentido de ser indevido o ajuizamento de duas demandas com o mesmo propósito e contra o mesmo ato judicial, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais” (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Ainda, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    De todo modo, convém registrar que as matérias suscitadas pela defesa no âmbito do STJ (dosimetria da pena) foram assim afastadas pelas instâncias ordinárias: 



    [...] inaplicável ao caso a tese fixada no Tema 1.003 do Supremo Tribunal Federal, qual seja, "é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei n° 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1°-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos e multa)". [...] Os fatos apurados não se tratam somente de importação de medicamentos sem registro sanitário. Neste caso, além da importação sem registro e de procedência ignorada, a denúncia narrou a alteração do produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, afirmando que o réu comercializava anabolizantes por ele fabricados.



    [...]



    Presente a causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006, em virtude da manifesta internacionalidade do delito, conforme laudos periciais. 



    Assim, elevo a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 10 (dez) meses, perfazendo a pena privativa de liberdade 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Inaplicável a causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (1/6 a 2/3), porquanto o réu se dedicava a atividade ilícita, visto que vendia os anabolizantes por ele alterados em laboratório clandestino montado em sua residência. 



    Realmente, quando da apreciação por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL do Tema 1.003, na sistemática de Repercussão Geral, a declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, caput, do Código Penal, com efeitos repristinatórios, limitou-se à hipótese do inciso I, do §1º-B, desse dispositivo (importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária).



    Ocorre que, no presente caso, o paciente foi condenado pelo crime do art. 273, § 1º-B, I e V, do Código Penal, em razão da importação sem registro (inciso I) e de procedência ignorada (inciso V); ou seja, Os fatos apurados não se tratam somente de importação de medicamentos sem registro sanitário. Essa situação, considerada a incidência do inciso V, não se enquadra nas balizas definidas pelo Colegiado em relação à declaração de inconstitucionalidade e repristinação, revelando-se inviável a imposição da pena versada na redação original do dispositivo” (RHC-ED 183.902/SC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, j. 11/10/2024). 



    Por fim, as demais questões relacionadas à dosimetria da pena foram enfrentadas pelas instâncias ordinárias mediante estreita observância dos elementos de prova revelado nos autos, circunstâncias fáticas essas que, além de serem insindicáveis nesta via estreita, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade (cf. HC 156.038-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente